Tribunal: STF
Processo: ARE 1458879
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. REQUISITOS. LEI Nº 13.982, DE 2020. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.146. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXÍLIO EMERGENCIAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 13.982/2020 - BENEFÍCIO NÃO APROVADO, NA VIA ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DO NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS MENOR QUE R$ 28.559,70 DECLARADOS NO IMPOSTO DE RENDA 2018" - AUTOR NÃO JUNTA DOCUMENTOS QUE INFIRMEM O MOTIVO DO INDEFERIMENTO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, incs. III e IV, 3º, inc. III, e 5º, incs. I e LIV, da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proteção ao trabalho, da razoabilidade e da proporcionalidade. Entende que o recebimento de rendimentos tributáveis acima do limite de isenção do imposto de renda, previsto no na Lei nº 13.982, de 2020, não pode ser limitador para o deferimento do auxílio emergencial, consideradas as “condições do solicitante e de sua família à época do requerimento”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Em síntese, o benefício é destinado a pessoas maiores de idade ou mães adolescentes, desprovidas de fonte de renda formal, seja ela decorrente de vínculo empregatício, de benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda (com exceção do Programa Bolsa Família). No que diz respeito especificamente à percepção do benefício do Bolsa Família, embora não constitua óbice à percepção do auxílio-emergencial, este substituirá de forma temporária e automática o benefício do Bolsa Família, desde que, naturalmente, seja mais vantajoso em relação a ele (artigo 2º, parágrafo 2º). 



    Além da ausência de uma fonte de renda formal, é necessário que se atendam requisitos de ordem sócio-econômica, quais sejam, renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos, além da ausência de rendimentos tributáveis relativos ao ano de 2018 acima do patamar indicado. Do ponto de vista laboral, fazem jus ao benefício, atendidas as condições acima, o microempreendedor individual, o segurado contribuinte individual, o segurado facultativo e o trabalhador informal inscrito no CadÚnico até 20 de março de 2020 ou que apresente autodeclaração de hipossuficiência econômica nos termos da Lei nº 13.982/2020. 



    Ao que se colhe da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, o Autor manteve vínculo empregatício até 11/11/2018 e recebeu quatro parcelas de seguro-desemprego entre 11/2018 e 02/2019. Em situação de desemprego, requereu o auxílio emergencial, o qual foi indeferido na via administrativa, sob a justificativa de não cumprimento do requisito "Rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018".



    (...)



    A sentença deve ser mantida. 



    Como se vê, o auxílio emergencial requerido pelo Autor foi indeferido na via administrativa pelo não cumprimento do requisito "Rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018". Trata-se de critério que tem como base informações fornecidas pela Receita Federal do Brasil, relativas ao IRPF 2018.



     O motivo do indeferimento do benefício tem previsão na Lei nº 13.982/20, em seu artigo 2º, inciso V:



    Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: 



    (...) 



    V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);



    (...)



    Estando a sentença alinhada ao entendimento firmado pela TNU, sua manutenção é medida que se impõe.” (e-doc. 11).



    5. O Supremo, ao julgar o Tema RG nº 1.146, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao atendimento dos requisitos necessários ao recebimento do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982, de 2020. Confira-se a ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIOEMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.320.407-RG/CE, Tema RG nº 1.146, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 10/06/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator